Tribunal: TJES
Processo: 5004169-50.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004169-50.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCILENE FERREIRA DE SOUZA
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5004169-50.2023.8.08.0030

Recorrente: LUCILENE FERREIRA DE SOUZA

Recorrido: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte autora, ora recorrente, o benefício da Justiça Gratuita, posto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.

(1).
NARRA A PARTE AUTORA, EM BREVE SÍNTESE, QUE VISUALIZOU NO PERFIL “@VIDADEMARY”, NO INSTAGRAM, UM ANÚNCIO A RESPEITO DE INVESTIMENTOS. RESSALTA QUE EM 27/03/2023 DECIDIU REALIZAR O PRIMEIRO INVESTIMENTO ANUNCIADO, ASSIM REALIZOU DUAS TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS VIA PIX PARA A PESSOA INDICADA NO VALOR TOTAL DE R$1.000,00. OCORRE QUE EM 24/03/2023 A CONTA @VIDADEMARY FOI INVADIDA, MOMENTO EM QUE ALTERARAM A DENOMINAÇÃO PARA @EUAVIDADEMARY E PASSARAM A OFERECER, DE FORMA FRAUDULENTA, INVESTIMENTOS FINANCEIROS AOS SEGUIDORES. REGISTRA QUE A DONA DO PERFIL REGISTROU BOLETIM DE OCORRÊNCIA, BEM COMO TENTOU RECUPERAR A CONTA ADMINISTRATIVAMENTE ENTRETANTO NÃO LOGROU ÊXITO, VISTO QUE OS INVASORES ALTERARAM SEUS DADOS. POR FIM, ATRIBUI FALHA DA REQUERIDA NO DEVER DE SEGURANÇA COM SEUS USUÁRIOS, MOTIVOS QUE LEVARAM A REQUERER A REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“[...]
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a requerida ao ressarcimento do valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), com juros da citação e correção a partir do efetivo prejuízo (desembolso); Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n°. 9099/95. Transitada em julgado, mantida a sentença, intime-se, a requerida, para pagamento voluntário, em quinze dias, sob pena de multa de 10% do artigo 523 do CPC.
[...]”. (3). RECURSO DA AUTORA.
EM SÍNTESE, A AUTORA PUGNA PELA REFORMA DO
DECISUM
NO QUE TANGE AOS DANOS MORAIS NÃO ARBITRADOS NA ORIGEM, ALEGANDO QUE, MESMO APÓS A INVASÃO DO HACKER, A RÉ NÃO TERIA DISPONIBILIZADO MEIOS EFICIENTES PARA EVITAR A PERPETUAÇÃO DOS CRIMES DE TAL NATUREZA.
(4). CONTRARRAZÕES
FACEBOOK.
OFERECIMENTO DE SERVIÇO SEGURO PELO PROVEDOR DE APLICAÇÕES DO INSTAGRAM. RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO PELA SENHA CADASTRADA PARA ACESSO À CONTA REGISTRADA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO RECORRIDO QUANTO AO ANÚNCIO OBJETO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO DO PAGAMENTO INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. EM SUMA, SEJA DADO IMPROVIMENTO O RECURSO DA AUTORA, DE MODO A MANTER A SENTENÇA TAL COMO FOI LANÇADA.
(5) MÉRITO RECURSAL.
NO CASO DOS AUTOS, RESTOU INCONTESTÁVEL QUE AS TRANSAÇÕES EFETIVADAS SE DERAM POR PARTE DA AUTORA, VISTO QUE A PRÓPRIA CONFIRMA TAIS FATOS. POSTO ISTO, PASSO À ANÁLISE AO PLEITO RECURSAL, QUE TRATA TÃO E SOMENTE DO CABIMENTO - OU NÃO - DA CONDENAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL EM DESFAVOR DO RÉU.
O DANO MORAL INDENIZÁVEL RESTA CARACTERIZADO QUANDO EXISTE A OFENSA OU VIOLAÇÃO DOS BENS DE ORDEM MORAL DE UMA PESSOA, TAIS SEJAM OS QUE SE REFEREM À SUA LIBERDADE, À SUA HONRA, À SUA SAÚDE (FÍSICA OU MENTAL) OU AINDA À SUA IMAGEM.
NA HIPÓTESE DOS AUTOS, NÃO RESTOU
MINIMAMENTE
DEMONSTRADO QUALQUER FATO CONCRETO DE MODO A AUTORIZAR CONVICÇÃO DE EXCEPCIONAL PERTURBAÇÃO EM DIREITOS DE ORDEM MORAL, ÔNUS QUE INCUBIA EXCLUSIVAMENTE À AUTORA, POR SER FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. OUTROSSIM, COMO BEM PONTUADO PELO MAGISTRADO DA ORIGEM,
A AUTORA NÃO TEVE O DEVIDO CUIDADO AO VERIFICAR A LEGITIMIDADE E VERACIDADE DA EMPRESA, MAS PRINCIPALMENTE PORQUE O DINHEIRO ERA PARA INVESTIMENTO, OU SEJA, NÃO LHE FOI SUBTRAÍDO VALOR QUE FEZ FALTA OU QUE PRECISAVA PARA USO IMEDIATO.
PORTANTO, SEM MAIS DELONGAS, ENTENDO POR BEM MANTER A SENTENÇA DE PISO POR SEUS TERMOS, NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO MANEJADO PELA PARTE REQUERENTE.
(6) RECURSO AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO
. (7).
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS.
(8)
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DA CUSTAS PROCESSUAIS BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §2° DO CPC.
NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE RECURSAL ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA À PARTE AUTORA.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)